Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725361-02.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FILIPE MARQUES, WASHINGTON CASTRO DE NOVAIS COSTA EMBARGADO: FILIPE MARQUES, WASHINGTON CASTRO DE NOVAIS COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 37254578) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet e negou provimento aos recursos defensivos (ID 36711724). Verifica-se que os Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Determino, pois, a intimação dos advogados do réu Washington Castro de Novais Costa, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator